Tribunal: TJDFT
Processo: 0703671-03.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0703671-03.2019.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E. G. A. N. REPRESENTANTE: IVANILDA NUNES ALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de pedido formulado pela Defensoria Pública, para que seu assistido seja intimado pessoalmente (Id. 14851650), tendo em vista a dificuldade de obter a manifestação solicitada. É a síntese do necessário. Conforme estabelece o art. 186, §2o, do CPC: “a requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada.”. Nesse sentido, tendo em vista que, no caso dos autos, a Defensoria não conseguiu obter resposta do assistido para a apresentação da manifestação determinada por este Relator, DEFIRO O PEDIDO de Id. 14851650, para que a parte se manifeste sobre o despacho de Id. 14779495, para tanto, DETERMINO que a Secretaria proceda à intimação pessoal do agravante E. G. A. N., por meio de carta com aviso de recebimento, juntando-se cópia não só desta decisão, mas, como também, do despacho indicado de Id. 14779495, para que se manifeste no prazo impreterível de 10(dez) dias. Intime-se. Publique-se. Transcorrido o prazo, independentemente de manifestação, façam-se os autos novamente conclusos a este Relator. Brasília, 20 de março de 2020 17:15:44. Desembargador Gilberto Pereira Relator